Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-37.2020.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-37.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILMA OZORIA GOMES - CPF: 021.676.931-09 (APELADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 788.448.601-63 (APELANTE), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), ADEIUTO CIPRIANO DA SILVA - CPF: 550.730.181-68 (APELANTE), ADENIUZA DA SILVA PIMENTA - CPF: 550.722.831-00 (APELANTE), ADEMIR CIPRIANO DA SILVA - CPF: 503.500.801-00 (APELANTE), ADEMILSON CIPRIANO DA SILVA - CPF: 550.703.371-49 (APELANTE), LUCIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 775.373.781-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ CIPRIANO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
–
PRELIMINAR – DIALETICIDADE
– VÍNCULO SOCIOAFETIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – VÍNCULO AFETIVO NEGADO PELA SUPOSTA MÃE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1-
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

2- O
entendimento doutrinário e jurisprudencial define que o reconhecimento da filiação socioafetiva demanda a comprovação da posse do estado de filho, que consistente no desfrute público e contínuo da condição e filho, o que não restou demonstrado, pois a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento robusto a comprovar a relação de pais e filhos.

3-
O reconhecimento da paternidade/maternidade
post mortem
requer maior cautela, a reclamar a produção de prova substancial e robusta, vez que reverbera diretamente na situação jurídica familiar, sem a presença da parte que constituiu diretamente o vínculo que se pretende ver reconhecido.

4- “
O estado de posse de filho resta configurado quando demonstrados os requisitos de trato e fama, sendo o primeiro caracterizada por meio da assistência financeira, psicológica, moral e afetiva; ao passo que o segundo é a exteriorização do estado de posse perante a sociedade.
” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.164950-2/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000875-37.2020.8.11.0044

APELANTE: MARIA FERREIRA DA SILVA, ADEIUTO CIPRIANO DA SILVA, ADENIUZA DA SILVA PIMENTA, ADEMIR CIPRIANO DA SILVA, ADEMILSON CIPRIANO DA SILVA, LUCIA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: ILMA OZORIA GOMES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA FERREIRA DA SILVA, ADEIUTO CIPRIANO DA SILVA, ADENIUZA DA SILVA PIMENTA, ADEMIR CIPRIANO DA SILVA, ADEMILSON CIPRIANO DA SILVA, LUCIA DA SILVA RODRIGUES
contra sentença proferida em Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem c/c sobrepartilha de herança e pedido liminar no 1000875-37.2020.8.11.0044 - 2a Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, promovida por
ILMA OZORIA GOMES
, em que julgou “
parcialmente procedente a presente ação para: (a) reconhecer a paternidade sócio afetiva post mortem de José Cipriano e a maternidade sócio afetiva Maria Ferreira da Silva em favor de Ilma Ozória Gomes, nascida em 01/12/1981; (b) determinar a retificação do registro civil de nascimento da autora para que seja procedida à inclusão do nome dos pais sócio afetivos e avós.”
(id. 151190618).

Os apelantes sustentam que, “
Restou demonstrado durante toda a instrução do referido processo através das provas e demais documentos acostados aos autos que a apelada demanda sem justo direito, alega pedidos que não procedem com a realidade dos fatos
”.

Afirmam que “
a apelada não trouxe nos autos farta prova (algumas fotos e certidão de batismo), para evidenciar que a família Cipriano a tratava na condição sócio afetiva de filha de “criação”, ao contrário os documentos acostados são parcos e não demonstram nada além da condição de afilhada do casal, as testemunhas dos apelantes expuseram claramente que apenas o vínculo entre as partes se tratava naquela condição, o fato de ser afilhada não é instrumento para reconhecimento de paternidade e maternidade socio afetiva.
”.

Defendem que
“a sua residência era com a sua família biológica, a mera condição de afilhada não deve ser levada em consideração para reconhecimento sócio afetivo da maternidade e paternidade, indagasse a respeitável Câmara Julgadora: “Afilhados(as) são reconhecidos legalmente na legislação brasileira como filhos(as) na condição sócio afetiva”, dessa forma, é inegável que a sentença merece reforma e declarar que a família Cipriano não possui vínculo sócio afetivo com a apelada.”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação (id. 151190619).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 151190623).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 163556691).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a parte apelada aduz, que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA FERREIRA DA SILVA, ADEIUTO CIPRIANO DA SILVA, ADENIUZA DA SILVA PIMENTA, ADEMIR CIPRIANO DA SILVA, ADEMILSON CIPRIANO DA SILVA, LUCIA DA SILVA RODRIGUES
contra sentença proferida em Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem c/c sobrepartilha de herança e pedido liminar no 1000875-37.2020.8.11.0044 - 2a Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, promovida por
ILMA OZORIA GOMES
, em que julgou “
parcialmente procedente a presente ação para: (a) reconhecer a paternidade sócio afetiva post mortem de José Cipriano e a maternidade sócio afetiva Maria Ferreira da Silva em favor de Ilma Ozória Gomes, nascida em 01/12/1981; (b) determinar a retificação do registro civil de nascimento da autora para que seja procedida à inclusão do nome dos pais sócio afetivos e avós.”
(id. 151190618).

Cinge-se a controvérsia dos autos a respeito da possibilidade de se reconhecer o casal JOSÉ CIPRIANO DA SILVA, falecido em 2019, e MARIA FERREIRA DA SILVA, como pais socioafetivos da autora da ação, ora apelada, ILZA OZORIA GOMES.

De início, cumpre registrar que o direito surge da necessidade de regulamentação das múltiplas relações sociais, culturais e econômicas. O ordenamento jurídico tem o papel de acompanhar as relações que se surgirem, disciplinando-as em busca da proteção e garantia do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nas relações familiares, principalmente em razão da constitucionalização do direito civil e dos reflexos sobre o direito de família, a família tradicional, que tem como base uma relação essencialmente biologizada, hoje já convive com a família afetiva, podendo ocorrer, em alguns casos, a sobreposição do vínculo afetivo sobre o biológico.

Nessa linha, o reconhecimento da paternidade/maternidade socioafetiva realiza o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que permite ao indivíduo o reconhecimento formal do laço de família construído com base no princípio da afetividade, balizador do Direito de Família.

A respeito do vínculo de parentesco, o Código Civil, no art. 1.593, estabelece:
“O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”.

Destaca-se o Enunciado 519 da V Jornada de Direito Civil, no que tange à socioafetividade:

“519 - Art. 1.593: O reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais”

Sobre a filiação socioafetiva, a lição de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

"A filiação socioafetiva decorre da convivência cotidiana, de uma construção diária, não se explicando por laços genéticos, mas pelo tratamento estabelecido entre pessoas que ocupam reciprocamente papel de pai e filho, respectivamente. Naturalmente, a filiação socioafetiva não decorre da prática de um único ato. Não teria sentido estabelecer um vínculo tão sólido através de um singular ato. É marcada por um conjunto de atos de afeição e solidariedade, que explicitam, com clareza, a existência de uma relação entre pai/mãe e filho."
(Curso de direito civil: direito das famílias. v. 6. 5a ed. Salvador: Juspodium, 2013, p. 693).

No mesmo sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o reconhecimento da filiação socioafetiva demanda a comprovação da posse de estado de filho, que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO PÓSTUMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DO ADOTANTE. INEXISTÊNCIA. LAÇO DE AFETIVIDADE EM VIDA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. 1. A adoção póstuma é albergada pelo direito brasileiro, nos termos do art. 42, § 6o, do ECA, na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de adoção, e a constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo de adotar. 2. Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. 3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade em adotar, diante da longa relação de afetividade, pode ser deferida adoção póstuma ainda que o adotante venha a falecer antes de iniciado o processo de adoção. 4. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1663137/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)

Destarte, faz-se necessário perquirir sobre a existência da mencionada posse do estado de filha da autora em relação ao
de cujus
José Cipriano e a requerida Maria Ferreira.

Assim, pelos documentados que acompanham a inicial, entendo que não restou demonstrado à existência de laço familiar entre a autora e os requeridos, isto porque, em sua Certidão de Casamento (id. 151190516) com a pessoa de Weudes Dias da Cruz, não constam os nomes dos requeridos, nem mesmo como testemunhas presentes.

As matrículas escolares (id. 151190520 e 151190522), por suas vezes, também não evidenciam o compromisso familiar do
de cujus
e da requerida Maria, com a fase escolar da autora, ao menos, não são o bastante.

O prontuário de atendimento ambulatorial (id. 151190522), também se mostra insuficiente, tais quais as Certidões de Batismo dos filhos da autora (id. 151190524).

De igual maneira, as fotos anexadas (id. 151190526 e 151190528), não corroboram com as afirmações da autora na peça inaugural, tendo em vista que são antigas e esparsas no tempo, pois em que pese à afirmação da “inegável” existência do laço familiar com todos os membros da família, vejo que o acervo fotográfico com os requeridos é praticamente nulo, mesmo em tempos de redes sociais e a facilidade dos registros fotográficos alcançados através dos smartphones.

Além disso, a própria requerida Maria Ferreira da Silva, que em tese, seria a “mãe” da autora durante toda a sua infância e adolescência, nega de forma veemente a existência de laço paterno e materno com a requerente (id. 151190577).

Após isso, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento (id. 151190597), oportunidade em que foram inquiridas testemunhas de ambas as partes. As testemunhas da autora foram uníssonas em afirmar que ela era reconhecida como “filha” por José e Maria, enquanto que as testemunhas da parte contrária, afirmaram a inexistência de vínculo familiar e que a mesma era de “afilhada” deles.

O estudo social que é um documento essencial, neutro e realizado por profissionais vinculados ao Poder Judiciário não foi realizado, o qual traria maior segurança jurídica ao caso.

Com efeito, o relacionamento socioafetivo é caracterizado pelo grau de envolvimento existente entre as pessoas, a forma pela qual se relacionavam, o tipo de ligação existente entre elas, e não pela maneira pela qual formalmente se demonstram.

Nesse sentido, já decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSE DO ESTADO DE FILHO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. DESNECESSIDADE. MULTIPARENTALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A doutrina e a jurisprudência reconhecem a parentalidade socioafetiva quando demonstrada a posse do estado de filho, caracterizada pela convivência familiar evidenciada pela afetividade e pela ostentação da condição de filho perante a sociedade. 2. No pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, a ausência de manifestação dos pais socioafetivos não é suficiente para afastar a intenção deles de reconhecer o autor como filho, visto que restou demonstrado que o autor goza da posse de estado de filho, pois presentes a afetividade, estabilidade e ostentabilidade da relação entre os envolvidos. 3. Não há impedimento para a manutenção da parentalidade biológica no registro civil, pois a o STF já reconheceu a possibilidade de reconhecimento concomitante das filiações biológica e socioafetiva, em sede de repercussão geral (tema 622). 4. Recurso conhecido e provido”
(Acórdão 1197798, 07312812020178070016, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o reconhecimento da filiação socioafetiva demanda a comprovação da posse do estado de filho, que consistente no desfrute público e contínuo da condição e filho, o que não restou demonstrado, pois a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento robusto a comprovar a relação de pais e filhos.

O reconhecimento da paternidade/maternidade
post mortem
requer maior cautela, a reclamar a produção de prova substancial e robusta, vez que reverbera diretamente na situação jurídica familiar, sem a presença da parte que constituiu diretamente o vínculo que se pretende ver reconhecido.

Note-se que a própria apelante Maria, reconhecida pela autora como sendo sua “mãe de criação”, nega a ela o “
status
de filha”, assim como os demais requeridos, oras “irmãos”, negam que ela pertencia ao núcleo familiar social.

Ademais, “
O estado de posse de filho resta configurado quando demonstrados os requisitos de trato e fama, sendo o primeiro caracterizada por meio da assistência financeira, psicológica, moral e afetiva; ao passo que o segundo é a exteriorização do estado de posse perante a sociedade.
” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.164950-2/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022)

Nesse ínterim:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM TODAS AS FASES DO PROCESSO – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADOTAR -

ACOLHIMENTO DE MENOR PARA FINS DE CRIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INTENÇÃO DE ADOÇÃO PARA FINS CIVIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DEMONSTRAÇÃO DE VONTADE DOS FALECIDOS NA ADOÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA REVOGADA - AÇÃO DECLARATÓRIA

IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Exegese do princípio pás de nullité sans grief, descabida a declaração de nulidade processual pela ausência de intervenção ministerial durante todas as fases do processo se, além de não demonstrado o prejuízo processual em concreto, assim que instado a se manifestar, o Parquet não suscitou qualquer nulidade. Para o reconhecimento da adoção post mortem não basta a demonstração da vontade de criar ou acolher, ainda que para a garantia de habitação e tratamentos médico e educacional – fato costumeiro nos rincões do Estado de Mato Grosso na conjuntura social vigente antes da promulgação da CF/88 –, sendo imprescindível a comprovação da vontade inequívoca dos aventados pais socioafetivos em adotar os acolhidos
.-“ (N.U 0006150-05.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/06/2021)

Destarte, entendo que no presente caso não ficou devidamente demonstrado o vínculo socioafetivo entre a autora Ilma Ozoria Gomes e o
de cujus
José Cipriano e a requerida Maria Ferreira da Silva.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos da inicial.

Inverto os honorários em favor dos apelantes, devendo a parte autora arcar com a sucumbência, a qual majoro para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja exigibilidade está suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023